Tribunal: TJMT
Processo: 1023573-80.2019.8.11.0041
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1023573-80.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Dr. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[PROFITTO CONTABILIDADE GERENCIAL RURAL S/S - CNPJ: 31.808.730/0001-47 (APELANTE), DEIVISON ROOSEVELT DO COUTO - CPF: 932.485.551-49 (ADVOGADO), SECRETARIO DE FAZENDA DO MUNICIPIO DE CUIABA (APELADO), MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (APELADO), PROCURADORIA-GERAL DO MUNICIPIO DE CUIABÁ (REPRESENTANTE), ROBSON AVILA SCARINCI - CPF: 805.209.101-25 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), BRUNO SALES MODESTO - CPF: 035.033.441-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL — MANDADO DE SEGURANÇA — SOCIEDADE UNIPROFISSIONAL - ARTIGO 9º, §§ 1º E 3º DO DECRETO-LEI Nº 406/1968 — AUSÊNCIA DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO —RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO — SENTENÇA MANTIDA.

1.

A incidência do regime tributário diferenciado previsto no Decreto-Lei nº 406, de 31 de dezembro de 1968, artigo 9º, §§ 1º e 3º, depende da natureza não empresarial da sociedade uniprofissional.

2.

Ausência de direito líquido e certo.

3.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Cível interposta por Profitto Contabilidade Gerencial Rural S/A em face da sentença que, proferida em mandado de segurança impetrado contra ato do Secretário de Fazenda do Município de Cuiabá e do Auditor Fiscal Tributário da Receita Municipal, denegou a segurança por ausência de direito líquido e certo.

Em suas razões, relata que “
está constituída na forma de sociedade simples pura e de pequeno porte, e que os seus sócios prestam serviços de cunho especializado, com responsabilidade pessoal, ou seja, cada sócio responde por seus trabalhos e longe da característica empresária, afinal, prestam serviços de atividades de contabilidade
”.

Assevera que “
é visível que a atividade é pluriprofissional e sem qualquer finalidade empresarial, assim, não havendo motivos para negar a concessão da segurança para ordenar o apelado a proceder com a alteração do regime da apelante de ISSQN Fixo Mensal para o Fixo Anual nos termos do art. 9º do Decreto Lei nº 406/68
”, logo, “
sendo pluriprofissional e sem qualquer finalidade, o enquadramento no regime Fixo Anual Cota Única é medida que se opera, conforme já manifestado pelo Superior Tribunal de Justiça
”.

Defende que o Código Tributário Municipal, em seus artigos 246 e 246-A, está a contrariar o princípio do escalonamento das normas, uma vez que “
o Decreto Lei nº 406/68 é Lei Federal, assim como a Lei Complementar 116/2003, o que corrobora o mandamus, a referida Lei (Código Tributário Municipal) que alicerça o entendimento do apelado é hierarquicamente inferior às leis que fundamentam o presente
”.

Ao final, requer o provimento do recurso para que a sentença seja reformada a fim de “
anular a decisão proferida no Processo Administrativo nº 00.010.114/2019-1, determinando, por consequência, que o apelado altere o regime de recolhimento do ISSQN da impetrante de Fixo Mensal para ‘Fixo Anual- Cota Única’ para o ano de 2019 e posteriores
”.

Tempestividade certificada (Id. 67591488).

Contrarrazões do Município de Cuiabá pelo desprovimento do recurso (Id. 67591490).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do d. Procurador Marcelo Ferra de Carvalho, opina pelo desprovimento do recurso (Id. 68279015).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2022